Tribunal: STF
Processo: ARE 1343442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RESPONSABILIDADE CIVIL — Ações de cobrança c/c indenizatória — Sentença de procedência parcial — Contrato de seguro — Mercadorias mantidas em galpão que foi incendiado — Perícia que dá conta que o incêndio foi fraudulento e praticado pelos prepostos da pessoa jurídica demandante, com o fim de receber da seguradora o valor da apólice — Existência, nos autos, de provas suficientes a demonstrar que o sinistro foi causado pela própria pessoa jurídica que contratou o seguro, cobrindo eventuais bens depositados no local incendiado.
    DANOS MORAIS E MATERIAIS — Apólice que segurava os bens perdidos durante o incêndio, depositados no imóvel incendiado - Provocação intencional do sinistro, pelo contratante, com o específico fim de receber o valor da cobertura, que leva ao natural indeferimento do seu pleito por danos morais, assim requerido com base na demora do pagamento, bem como ao indeferimento da indenização por danos materiais — Apólice que segurava o bem imóvel atingido pelo incêndio — Galpão alugado pelos contratantes do seguro - Por mais que contratado pelo provocador do sinistro, o seguro lastreado nesta apólice tinha por beneficiário terceiros de boa fé (donos do imóvel), que devem ser ressarcidos pelos danos causados por aquele, limitando-se o ressarcimento dos danos e alugueres, no entanto, em relação à seguradora, ao valor da apólice — Danos do imóvel (inclusive os gastos com segurança da área incendiada) e pagamento de alugueis atrasados que também devem ser arcados pela locatária e pelos fiadores — Observação de que os valores gastos com segurança não integram a responsabilidade da seguradora, que, nos demais termos, é direta e solidária , no tocante à apólice que tem o imóvel como bem segurado - Recurso dos proprietários do imóvel, por maioria, provido, com observações ; recurso da contratante do seguro e dos fiadores no contrato de locação não provido ; recurso da seguradora não provido.
    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SUCUMBÊNCIA - Ação que pleiteia vantagem lastreada em fraude de preposto da postulante consubstancia evidente litigância de má -fé - Inteligência do art. art. 17, III, do Código de Processo Civil - Aplicação de multa de 1% do valor da causa e indenização no valor de 5% do valor da causa, devendo esta última ser dividida entre a seguradora e a resseguradora - Inteligência do art. 18, caput e §21, do Código de Processo Civil - Resseguradora , denunciada na lide, que faz jus ao recebimento da honorária , a ser paga pela seguradora denunciante - Quantum dos honorários fixados no mesmo montante em que fixada a verba em favor do autor - Recurso da resseguradora provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Contra tal sentença se apelou, no entanto, apenas a dosimetria da pena foi alterada, remanescendo o decisum quanto à autoria e a condenação. A mera alegação de que contra o acórdão ainda pende recurso nos tribunais superiores não e suficiente para alterar os efeitos cíveis dessa condenação, diante da impossibilidade de análise fática naqueles tribunais e diante de tudo o que mais nos autos há, indicando serem, de fato, culpados pelo incêndio criminoso.
    Diante de tal constatação, tendo sido o incêndio criminoso e provocado por prepostos da própria TREBBORE COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., não pode ser esta indenizada, por sua seguradora (ALLIANZ SEGUROS S.A.), por danos materiais (perda das mercadorias no depósito incendiado por seus próprios prepostos) e, também, morais, por si mesmo provocados, sob pena de se coroar a fraude e a má-fé. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente